Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001776-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DESTRO - CPF: 970.679.118-34 (ADVOGADO), VITOR LEAL FILIZZOLA - CPF: 054.764.868-52 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a inexigibilidade de obrigações de fazer e não fazer impostas em cumprimento de sentença, mantendo, contudo, a obrigação de indenizar por dano ambiental fixada em sentença transitada em julgado. O embargante sustenta omissão quanto à tese de inexistência de dano ambiental e requer efeitos modificativos para afastar a condenação indenizatória.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inexistência de dano ambiental, fundada na suposta irrelevância do desmatamento e na quitação de multa administrativa, apta a afastar a obrigação civil de indenizar.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022, destinam-se à integração do julgado em hipóteses taxativas, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.

4.
O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a condenação indenizatória decorre de sentença transitada em julgado, fundada em provas documentais que atestaram a ocorrência de dano ambiental, sendo inviável reexaminar, em fase de cumprimento de sentença, matéria coberta pela coisa julgada material.

5.
A distinção entre multa administrativa e indenização civil foi enfrentada de forma clara, assentando-se a independência das esferas administrativa e civil, nos termos do CF/1988, art. 225, § 3o, razão pela qual a quitação da penalidade administrativa não elide o dever de reparar o dano ambiental reconhecido judicialmente.

6.
A pretensão veiculada revela intento de rediscutir matéria já decidida, hipótese incompatível com a via estreita dos
aclara
tórios
, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria decidida sob o manto da coisa julgada. 2. A quitação de multa administrativa não afasta a obrigação civil de indenizar dano ambiental reconhecido em sentença transitada em julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
Vitor Leal Filizzola
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Agravo de Instrumento no 1001776-64.2025.8.11.0000.

O acórdão embargado deu
parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a inexigibilidade das obrigações de fazer e não fazer impostas no cumprimento de sentença, mantendo, contudo, a obrigação de indenizar pelos danos ambientais, nos termos da sentença transitada em julgado.

Sustenta o embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada tese relevante consistente na inexistência de dano ambiental. Afirma que o desmatamento teria atingido área inferior ao percentual legalmente permitido, não havendo prejuízo à reserva legal, de modo que teria ocorrido apenas infração administrativa por ausência de licença ambiental, já integralmente quitada.

Requer o suprimento da alegada omissão e a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
, para que seja afastada também a obrigação de indenizar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, sob o fundamento de que a matéria foi
devidamente enfrentada e que os
aclaratórios
visam apenas rediscutir o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a condenação ao pagamento de indenização decorre de sentença transitada em julgado, fundada em prova documental constante dos autos, notadamente autos de infração e relatórios técnicos da SEMA, que atestaram a ocorrência de degradação ambiental.

Ao manter a obrigação de indenizar,
a Segunda
Câmara reafirmou que não se trata de mera multa administrativa, mas de condenação judicial por dano ambiental reconhecido na fase de conhecimento, cuja rediscussão é vedada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

A tese ora reiterada pelo embargante
,
no sentido de que o desmatamento teria atingido área inferior ao limite legal e que não teria havido dano ambiental
,
não constitui ponto omitido,
mas matéria já superada no título executivo judicial.

Com efeito, a sentença exequenda reconheceu a existência de dano ambiental e fixou indenização específica, decisão posteriormente confirmada em grau recursal e acobertada pelo trânsito em julgado.
Não cabe, nesta fase processual, reexaminar a existência ou não de dano, sob o pretexto de omissão do acórdão.

Ainda que assim não fosse, o julgado enfrentou expressamente a distinção entre multa administrativa e indenização civil, assentando a independência das esferas administrativa e civil, nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição Federal. Logo, o argumento de que a quitação da multa administrativa afastaria a obrigação indenizatória foi clara e fundamentadamente repelido.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os
acl
aratórios
não constituem meio idôneo para reexame da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas na espécie.

Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado. O acórdão enfrentou as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, observando os limites da
devolutividade
recursal e os contornos fixados pela coisa julgada.

Dessa forma, inexistindo vício integrativo, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026